Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704752-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: C. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE AUGUSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0701954-02.2022.8.07.0001 promovido por C. A. M., representada por sua genitora ALINE AUGUSTA DE OLIVEIRA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 113526893 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré: i) autorize a realização do tratamento indicado no relatório médico de ID 113492960 e; ii) promova o custeio de todas as despesas concernentes à realização do tratamento, inclusive no que concerne à aquisição da órtese craniana, cujo valor total de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) deverá ser depositado diretamente na conta bancária da Clínica Heads Dr. Gerd Schreen, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. Alega que a cobertura de tratamento pretendido pela agravada não encontra amparo na legislação pertinente, na Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Destaca que a jurisprudência do STJ atualmente se norteia no sentido de considerar como taxativo o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e as Resoluções Normativas expedidas pela ANS e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigência do cumprimento forçado, pelas operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja no contrato. Subsidiariamente, afirma que o prazo para cumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela, qual seja, 5 (cinco) dias, é desproporcional e exíguo, de modo que deve ser afastada ou reduzida a multa fixada pelo juízo de primeiro grau. Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para eximir a agravante de qualquer penalidade imposta na decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (ID 32738172). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 32855729, deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Decorrido in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões, conforme se infere da certidão de ID 33729365. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi proferida sentença (ID 118195204), no dia 14/03/2022, homologando o acordo entabulado entre as partes (ID 117409516 dos autos de origem). Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de março de 2022 às 16:54:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora